Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002892-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE BARROS NETO - CPF: 208.866.401-72 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE 15 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alteração do voo, sem comunicação prévia, com atraso de cerca de 15 horas para chegada ao destino final em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, pela qual deve responder pelos danos causados (CDC, art. 14).

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, proponho
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002892-73.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que a sentença merece reforma para afastar a condenação visto que o cancelamento do voo decorreu de restrições operacionais; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

O recorrido adquiriu passagem aérea da recorrente para o trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, com conexão em São Paulo, para o dia 10.01.2023, com partida às 14h20min e chegada às 17h35min.

Contudo, o voo de conexão foi alterado e a chegada ao destino final ocorreu somente às 08h45min do dia 11.01.2023, acarretando um atraso de mais de 15 horas.

A recorrente sustenta que o cancelamento/alteração do voo decorreu de restrições operacionais, o que não restou comprovado.

De outra parte, alterações para readequação da malha aérea não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Havendo falha na prestação do serviço, sem comprovação de excludente de responsabilidade, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o dano moral para o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023